Tribunal: STF
Processo: RE 93895
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS.
INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE, SOBRE VERSAR MATÉRIA
PERTINENTE A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL (ART. 325, VI, DO RISTF),
IMPUGNA QUESTÕES NÃO PREQUESTIONADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.